Tribunal: STF
Processo: RE 204953
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: ICMS. Correção monetária. UFESP. Lei do Estado de
São Paulo nº 6.374/89.
- O Pleno desta Corte, ao julgar os RREE 154.273 e
172.394, não acolheu as alegações de ofensa ao princípio
constitucional da legalidade.
- No tocante à incompetência do Estado de São Paulo, a
contribuinte, em face do provimento parcial de seu recurso especial,
só continuou sucumbente quanto ao período anterior ao da vigência da
Lei 8.177/91 em que permaneceu sujeita à cobrança da UFESP.  E nessa
parte é de aplicar-se o entendimento desta Corte tomado no
julgamento do RE 183.907, e que é o de que as unidades federadas,
embora incompetentes para a fixação de índices de correção monetária
de créditos fiscais, podem proceder à atualização apenas parcial
desses créditos seus, havendo ilegitimidade somente no que exceder
ao índice vigente ao tempo para a correção dos débitos tributários
federais.
- A alegação de ofensa ao artigo 5º, II, por demandar o
exame prévio do artigo 138 do CTN, é alegação de ofensa indireta ou
reflexa ao texto constitucional, não dando margem, assim, ao
cabimento do recurso extraordinário.
Recurso extraordinário do Estado de São Paulo não
conhecido, sendo conhecido em parte e nela provido o recurso
extraordinário da contribuinte.